Tribunal: TJES
Processo: 5000317-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000317-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO BESTETI PIETRELI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000317-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO BESTETI PIETRELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO BESTETI PIETRELI,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO, nos autos do Processo tombado sob nº 0000030-31.2022.8.08.0013, que decretou a prisão preventiva do paciente, por garantia da ordem pública e para assegurar a higidez da instrução processual penal.

O paciente argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação suficiente. Alega que não há nos autos Laudo Preliminar de Constatação da Natureza e da Quantidade da Droga e que inexistentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Deste modo, afirmando possuir condições pessoais favoráveis e sendo primário, pugna pela substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2028128). Informações da autoridade coatora (ID 2857366). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2974794), opinando para que seja concedida a ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

VITÓRIA-ES, 26 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000317-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO BESTETI PIETRELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO BESTETI PIETRELI,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO, nos autos do Processo tombado sob nº 0000030-31.2022.8.08.0013, que decretou a prisão preventiva do paciente, por garantia da ordem pública e para assegurar a higidez da instrução processual penal.

O paciente argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação suficiente. Alega que não há nos autos Laudo Preliminar de Constatação da Natureza e da Quantidade da Droga e que inexistentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Deste modo, afirmando possuir condições pessoais favoráveis e sendo primário, pugna pela substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 2028128). Informações da autoridade coatora (ID 2857366). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2974794), opinando para que seja concedida a ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar,
concedendo a liberdade provisória
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris
.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 15/01/2022, sendo-lhe imputada a prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID 2017363 e 2017367) que no dia 15/01/2022, por volta das 23h, policiais militares prosseguiram até a Zona Rural de Arapoca, Município de Castelo, para realizar visita tranquilizadora em área rural. Chegando ao local, depararam-se com uma aglomeração de 150 (cento e cinquenta) pessoas em um bar em frente à Igreja Católica, com carros de som ligados. Uma pessoa, então, teria se aproximado da guarnição, apontando para o paciente e dizendo que ele estava vendendo entorpecentes.

Ao ser abordado, foram encontrados dentro de uma pochete, pendurada no pescoço do paciente, 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack e 01 (um) pino de substância análoga a cocaína.

Inicialmente saliento que, ao contrário do aduzido pelo impetrante, há nos autos o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga (ID 2017367), devidamente assinado pelo Delegado de Polícia, pelo Escrivão de Polícia e pelo Perito
Ad Hoc
, afirmando tratar-se “de substância semelhante a entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica a quem dela faz uso, o que será posteriormente, melhor detalhado no laudo toxicológico definitivo”.

Assim, tendo como base o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga, além do depoimento dos policiais militares, presente o
fumus comissi delicti
.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
entendo que não esteja presente. Explico.

Apesar da variedade de droga apreendida com o paciente, foi encontrada pequena quantidade de entorpecente.

Em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não há registro criminal em nome do paciente.

Sua conduta não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena, possuindo residência fixa e emprego de carteira assinada.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000317-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO BESTETI PIETRELI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN LIBERTATIS.

ORDEM
CONCEDIDA
.

1. A segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

2.
In casu,
a conduta realizada pelo paciente não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena, possuindo residência fixa e emprego de carteira assinada.

3
.
Habeas
Corpus

concedido
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.